Tribunal: TJSP
Processo: 0022710-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação ao banco, em sede de execução de sentença, iniciada em 2012, para que fornecesse informações acerca do executado em ação de rescisão de compromisso de venda e compra. Cientificação em agosto/2017. Reiteração do ofício em fevereiro e setembro/2018. Multa fixada em abril/2019. Prazo escoado em 31.05.2019. Iniciado este cumprimento em outubro/2019, com intimação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação ao banco, em sede de execução de sentença, iniciada em 2012, para que fornecesse informações acerca do executado em ação de rescisão de compromisso de venda e compra. Cientificação em agosto/2017. Reiteração do ofício em fevereiro e setembro/2018. Multa fixada em abril/2019. Prazo escoado em 31.05.2019. Iniciado este cumprimento em outubro/2019, com intimação do executado em dezembro/2019, sobrevindo sua manifestação somente após o bloqueio de valores, em março/20. Oferecimento de impugnação. Rejeição.
Apela o executado, alegando que informou nos autos principais que as pesquisas eram morosas; as informações foram repassadas ao juízo tão logo localizadas, apesar de as pesquisas levarem um tempo maior; descabimento da aplicação de uma multa tão elevada; a multa é excessiva e desproporcional; pertinência do afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução.
Descabimento.
Astreintes. Incidência. Reconhecimento de que o valor somente chegou ao montante atual por conta da desídia do executado, que, não obstante cientificado pela primeira vez em agosto/2017, somente apresentou a informação após 20.01.2020, sem apresentar uma justificativa plausível para tamanha demora. Mesmo neste cumprimento de sentença, o executado somente veio aos autos após a efetivação do bloqueio de valores, em março/20, apesar de intimado desde dezembro/2019. Multa já reduzida de R$ 87.600,00 para R$ 54.500,00 na decisão que não acolheu a impugnação do executado, descabendo nova redução.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022710-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado RENATA DE MATTOS BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38173 CK
2
VOTO No: 38173
APEL. No: 0022710-16.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
MM Juiz de 1o grau: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
APTE.: Banco Bradesco S. A.
APDA.: Renata de Matos Barbosa

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação ao banco, em
sede de execução de sentença, iniciada em 2012, para que
fornecesse informações acerca do executado em ação de rescisão
de compromisso de venda e compra. Cientificação em
agosto/2017. Reiteração do ofício em fevereiro e setembro/2018.
Multa fixada em abril/2019. Prazo escoado em 31.05.2019.
Iniciado este cumprimento em outubro/2019, com intimação do
executado em dezembro/2019, sobrevindo sua manifestação
somente após o bloqueio de valores, em março/20. Oferecimento
de impugnação. Rejeição.
Apela o executado, alegando que informou nos autos principais
que as pesquisas eram morosas; as informações foram repassadas
ao juízo tão logo localizadas, apesar de as pesquisas levarem um
tempo maior; descabimento da aplicação de uma multa tão
elevada; a multa é excessiva e desproporcional; pertinência do
afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução.
Descabimento.
Astreintes. Incidência. Reconhecimento de que o valor somente
chegou ao montante atual por conta da desídia do executado, que,
não obstante cientificado pela primeira vez em agosto/2017,
somente apresentou a informação após 20.01.2020, sem apresentar
uma justificativa plausível para tamanha demora. Mesmo neste
cumprimento de sentença, o executado somente veio aos autos
após a efetivação do bloqueio de valores, em março/20, apesar de
intimado desde dezembro/2019. Multa já reduzida de R$
87.600,00 para R$ 54.500,00 na decisão que não acolheu a
impugnação do executado, descabendo nova redução.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (f. 316/320) interposta contra a sentença de f.
310/314, que rejeitou a impugnação oferecida no curso do cumprimento de sentença
promovido por Renata de Matos Barbosa contra o Banco Bradesco S. A., extinguindo a
execução.
A exequente propôs, em fevereiro/2010, ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valor contra Cooperativa Real da Habitação (f. 05/11), julgada
procedente (f. 31) e mantida em grau de recurso (f. 35/42).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi oficiado ao
executado, em julho/2017, para que informasse ao juízo “a relação de cooperados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38173 CK
3
pagam através da ficha de compensação e boletos e a data de pagamento dos boletos pagos
para a REAL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/C LTDA CNPJ 55.683.338/0001-87
e a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO BRASIL, FUNDABRA
CNPJ
71.552.889/0001-68” (f. 13). O banco foi cientificado em agosto/2017 (f. 46)
Em fevereiro/2018 foi determinada a intimação do banco, para que
trouxesse a resposta do ofício aos autos em 30 dias (f. 22), sendo a instituição cientificada
da determinação em março/2018 (f. 26).
A ausência de resposta motivou o pedido formulado pela autora, em
junho/2018, de aplicação de multa pelo descumprimento (f. 61/63).
O magistrado a quo determinou a reiteração do ofício, sem a fixação
de multa, em setembro/2018 (f. 64), e o executado foi devidamente cientificado em
fevereiro/2019 (f. 72).
Em março/2019 a exequente reiterou o pedido de fixação de multa
diária para o descumprimento (f. 74/75), o que foi atendido pelo magistrado a quo em
abril/2019 (f. 76), com cientificação do executado em 30.04.2019 (f. 83).
Após, motivado por pedido da exequente (f. 86 e 88), o magistrado a
quo determinou que fosse certificado o decurso de prazo para cumprimento da
determinação (f. 87), sendo certificado que o prazo decorreu em 31.05.2019 (f. 89), a
embasar o cumprimento da decisão, iniciado em outubro/2019 (f. 04). A informação foi
providenciada somente em janeiro/20 (f. 187).
O executado foi intimado desde cumprimento de sentença em
11.12.2019 (f. 111), todavia não efetuou o pagamento tampouco apresentou qualquer
manifestação nos autos, o que motivou o pedido de penhora on line, formulado pela
exequente em março/2020 (f. 113/114).
O bloqueio on line foi efetivado (f. 115 e 116/131).
O executado apresentou impugnação (f. 178/185), rejeitada pelo
magistrado a quo (f. 310/314).
Apela o executado, alegando: (i) informou nos autos principais que as
pesquisas eram morosas; (ii) as informações foram repassadas ao juízo tão logo
localizadas, apesar de as pesquisas levarem um tempo maior; (iii) descabimento da
aplicação de uma multa tão elevada; (iv) a multa é excessiva e desproporcional; (v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38173 CK
4
pertinência do afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução.
Recurso respondido (f. 326/337).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Com efeito, o histórico da demanda justifica a manutenção da multa
tal qual imposta.
Não se pode olvidar que o cumprimento de sentença foi iniciado em
2012, sem que a exequente conseguisse receber o que lhe era de direito, o que motivou o
pedido de expedição de ofício ao ora executado, na tentativa de obter informações capazes
de ajudá-la na satisfação da obrigação.
O executado tomou ciência da determinação pela primeira vez em
07.08.2017 (f. 46), a multa foi fixada somente em abril/2019 (f. 76), com cientificação do
executado em 30.04.2019 (f. 83), ao passo que o decurso do prazo ocorreu apenas em
31.05.2019 (f. 89), passando a fluir a multa pelo descumprimento a partir de junho/2019.
Ainda assim, a informação foi providenciada somente em 20.01.2020 (f. 187).
Conforme se verifica, apesar do transcurso de mais de 1 ano e 9
meses para o cumprimento da determinação judicial, até o início da fluência da multa, o
executado não apresentou uma justificativa plausível para a demora no atendimento, não se
prestando a tanto a alegação de que as pesquisas eram morosas, sobretudo nos dias atuais,
em que as informações estão em sua grande maioria em bancos de dados
computadorizados.
Somado a isto, mesmo após intimado para efetuar o pagamento em
dezembro/2019 (f. 111), o executado somente veio aos autos após o bloqueio on line,
levado a efeito em março/2020 (f. 116).
O objetivo das astreintes é justamente compelir ao cumprimento da
obrigação e, não obstante a possibilidade de modificação do valor e da periodicidade,
conferidos ao magistrado pelo art. 537, § 1o, CPC, verifica-se que o valor somente chegou
ao patamar atual (R$ 54.500,00) por conta da desídia do executado, que se perpetuou neste
cumprimento de sentença, até o bloqueio de valores, de modo que a redução se mostra
descabida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38173 CK
5
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA
insurgência em face da decisão pela qual foi reconhecida a não incidência
da multa por conta da justificativa apresentada pelo agravado de que a
transferência da conta necessita do comparecimento pessoal da agravante
incidência da multa diária de R$ 200,00, até o limite de 30 dias agravado
que, inequivocamente ciente, descumpriu a obrigação fixada na sentença,
fazendo com que a multa diária incidisse inexistência de justificativa
legítima para o descumprimento deliberado do comando judicial lapso
de quase oito meses após a intimação para que o banco informasse a
discutível necessidade de comparecimento pessoal da agravante para
promover a transferência da conta legalidade da incidência da astreinte
valor atingido pela multa que não se mostra excessivo decisão reformada
para o fim de reconhecer a incidência da multa. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO OCORRÊNCIA
elementos constantes dos autos que não
permitem concluir que o agravado tenha extrapolado os limites do regular
exercício de seu direito de defesa agravo parcialmente provido para o
fim de reconhecimento da incidência da multa, sem a aplicação, ao
agravado, de sanção por litigância de má-fé. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2135895-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE COBRANÇA DE MULTA
DIÁRIA. Impugnação. Rejeição. Acerto. Não há qualquer impedimento
para início do processamento do cumprimento provisório de multa imposta
em obrigação de fazer concedida em sede de tutela antecipada, e
confirmada por sentença de mérito pendente de confirmação no Tribunal
de Justiça. Caso concreto que se amolda ao Tema 743 do C.STJ. Valor da
multa adequado ao caso concreto. Acúmulo decorrente da própria desídia
da recorrente em dar cumprimento à ordem judicial. Cabimento do
acréscimo de honorários advocatícios, somado à multa por ausência de
pagamento no prazo legal, diante da rejeição integral da impugnação.
Súmula 519/STJ. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2133622-49.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de
Registro: 16/07/2020)
Aliás, oportuno ressaltar que o valor já foi reduzido pelo magistrado a
quo na decisão que não acolheu a impugnação do executado, de R$ 87.600,00 (f. 116) para
R$ 54.500,00 (f. 314), não comportando nova redução nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38173 CK
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator